Tribunal: STF
Processo: RHC 208001
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Manoel André Matos, Márcio Azevedo de Souza e Nilton Marques Alves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 663.413/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Segundo os autos,



    “[o] representante do Ministério Público oficiante na Comarca de São José-SC (2ª Vara Criminal) ofereceu denúncia contra os recorrentes Nilton Marques Alves, Márcio Azevedo de Souza, Márcio Augusto Pinheiro e Manoel André Matos, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incs. I e II e art. 288, c/c o art. 70, todos do Código Penal. 



    Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus pelo crime do art. 157, §2º, I e II, do CP. Inconformados com a prestação jurisdicional, houve recurso dos acusados e do Ministério Público. 



    Em que pese as alegações de defesa, houve provimento parcial de algumas alegações de defesa e total do Recurso do Ministério Público para condenar todos acusados pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.



    (...)



    Ocorre que em virtude da existência de ilegalidades, os recorrentes ajuizaram revisão criminal em 2 de outubro de 2015. 



    Não obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, quase um ano depois não conheceu da revisão criminal (...)



    Em face de tal decisão, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, no qual foi concedida ordem, quase 3 anos depois, para determinar que o Tribunal de Justiça conhecesse da revisão criminal:



    (...)



    Frise-se que transcorreu 5 anos e quase 6 meses desde o ajuizamento da revisão criminal até o julgamento em segundo grau, a qual não foram reconhecidas as nulidades em virtude do tempo transcorrido desde o trânsito em julgado.



    Ocorre que ao se realizar a análise do presente para levar a questão de mérito se percebeu que a documentação pertinente ao mérito da revisão criminal não estava digitalizada junto à petição inicial da revisão criminal e as respectivas decisões e pareceres. Isso porque quando do ajuizamento, o mérito e a petição tramitavam em autos diversos. 



    A petição inicial, pareceres e decisões tramitaram nos autos nº 0141417-73.2015.8.24.0000, ao passo que a documentação referente ao mérito tramitou perante os autos nº 0000321- 29.2002.8.24.0064. 



    Todavia, com o decorrer do tempo e a implantação do sistema de automação e-proc pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina digitalizou-se apenas os autos que continham as postulações e as revisões criminais, deixando toda a documentação referente ao mérito em autos físicos. 



    Em virtude disso, foi oposto embargos de declaração a fim de que os autos físicos fossem disponibilizados ou que fossem digitalizados.



    Não obstante, os embargos de declaração foram rejeitados (...)”



    Em razão desses fatos, alega a defesa que o acórdão recorrido, ao manter o entendimento do Tribunal local, violou a “prerrogativa da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, qual seja, o direito de ter vista INTEGRAL dos autos, conforme o art. 128, I e VII da Lei Complementar nº 80/94.”



    Segundo se sustenta não houve 



    “a disponibilização dos autos integrais à Defensoria Pública dos autos que contêm a matéria de mérito para poder levar a questão aos Tribunais Superiores em manifesta violação à lei e à Jurisprudência remansosa sobre o tema, prejudicando solenemente a ampla defesa. ”



    Por essas razões, requereram, liminarmente, o provimento do recurso para



    “conceder a ordem de habeas corpus [e] determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que proceda à remessa dos autos físicos nº 0000321- 29.2002.8.24.0064 (2008.028365-3), os quais fazem parte dos autos eletrônicos da revisão nº 0141417-73.2015.8.24.0000 a fim de caracterizar a remessa integral dos autos à Defensoria Pública, com o fito de cumprir a prerrogativa contida no art. 128, I, VII, da Lei Complementar nº 80/94.”



    Indeferi a liminar e determinei a abertura de vista ao Ministério Público, que se manifestou pela concessão da ordem.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL VISTA INTEGRAL DOS AUTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que não há nulidade a ser declarada, pois em nenhum momento foi negado vista dos autos originários à Defensoria Pública. Ao revés, o Órgão defensor teve acesso a eles, tanto que formulou a petição inicial. Após a atuação da revisão criminal, com cópias das peças extraídas do feito originário, aquela ação passou a tramitar de forma independente. Logo, cabia à defesa, caso assim o entendesse, solicitar vista dos autos principais, o que não o fez em tempo e modo oportunos. 



    2. Não se constata a ocorrência de qualquer ofensa ao disposto no art. 128, incisos I e VI, da LC n. 80/1994, devendo-se frisar que a Defensoria Pública passou a postular a vista integral dos autos principais tão somente nas razões dos embargos de declaração opostos após o segundo julgamento da revisão criminal. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é pacificada no sentido de que deve a parte prejudicada suscitar a questão na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Nesse sentido: STF, HC 133.476, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNTA TURMA, julgado em 14/6/2016, DJe 27/6/2016; HC 492.458/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 11/6/2019; e AgRg no AgRg no AREsp 347.234/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, deve-se ressaltar que o habeas corpus é o meio processual adequado para combater-se ilegalidade flagrante que tenha causado prejuízo efetivo ao paciente, não podendo converte-se em substitutivo de recurso especial contra decisão desfavorável à defesa. 



    No caso dos autos, houve a rejeição pelo Tribunal local de revisão criminal pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), passível de recurso especial, porquanto nenhuma nulidade foi arguida pela defesa com relação ao julgamento em si, mesmo tendo a separação dos autos ocorrido em 2020 e o julgamento da revisão criminal em 31/3/2021. 



    Ora, não havendo nenhum prejuízo alegado pela Defensoria até a referida data, seja para a apresentação de memoriais, seja para a realização de sustentação oral, restringe-se a causa da querela a eventual prejuízo, que também não foi demonstrado concretamente, na apresentação de recursos aos Tribunais Superiores a partir da intimação da Defensoria quanto ao julgamento dos embargos de declaração.



    Nesse sentido, como os embargos foram conhecidos (embora tenham sido rejeitados), o prazo recursal da Defensoria passa a correr apenas da sua publicação, bastando que se requisite os autos da ação principal - o que nunca foi negado pelo Tribunal local - para a confecção dos respectivos recursos. 



    Assim, ainda que se considere a realidade tal como descrita pela ótica da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, não há a indicação concreta de prejuízo efetivo experimentado pelos recorrentes.



    Tampouco se poderia considerar, no caso concreto, violação de prerrogativa que pode ser exercida de maneira plena, conforme referido acima, justamente pela apresentação de embargos de declaração.



    Portanto, na espécie, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar eventual prejuízo, de modo a justificar a concessão da ordem em um estágio já tão avançado da marcha processual.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    Ausente, pois, constrangimento ilegal flagrante, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente